Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014492-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), ELIOMAR ROSA TIZZO - CPF: 016.180.391-13 (PACIENTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELIOMAR ROSA TIZZO - CPF: 016.180.391-13 (PACIENTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELKER SANTOS DA SILVA - CPF: 008.697.651-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES DE SOUZA - CPF: 759.486.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ATAALFA CARNEIRO - CPF: 017.920.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI GONCALVES - CPF: 836.439.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLACE ALBERTO CHIREIA DE SOUZA - CPF: 021.613.401-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1) EXCESSO DE PRAZO - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO - PROCESSO COMPLEXO, 31 RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS - CRIMES GRAVES – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – SUPERAÇÃO JUSTIFICÁVEL - 2) PANDEMIA – COVID-19 – INCLUSÃO EM
GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADA - ESTRUTURA DA UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA
- COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM
DENEGADA
. DECISÃO DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 - O prazo previsto para se concluir a instrução criminal não resulta de mera soma aritmética dos prazos parciais dos atos processuais, servindo apenas como parâmetro geral, uma vez que variam conforme as peculiaridades de cada feito, sujeitando-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, existe a possibilidade de dilação de prazo para o termino da ação penal, se a complexidade do caso concreto exigir e se devidamente justificado o atraso.

2 -
As disposições contidas na Recomendação n. 62 do CNJ não tem caráter cogente e não podem ser encaradas com um passe livre para presos provisórios alcançarem a liberdade. Hipótese em que não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize substituir-se a prisão preventiva, por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Eliomar Rosa Tizzo
, contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante do
excesso de prazo
para formação da culpa.

Em resumo, o Impetrante n
arra que o paciente está preso preventivamente para a garantia da ordem pública pela prática dos delitos previstos no artigo 33 e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, mas que a ação penal está “paralisada” desde de 03/03/2020,
aguardando a apresentação de alegações finais e prolação da sentença.

Diz, então, que o paciente sofre coação ilegal e pede o
relaxamento
da prisão ou a
revogação
com ou sem aplicações de medidas
cautelares diversas
(art. 319, CPP).

Ademais, invoca também a
Recomendação no 62/2020 do CNJ
, alegando que o paciente faz jus à medida alternativa diversa da prisão em razão do seu quadro de
hipertensão arterial
.

O pedido de
liminar
foi
indeferido
(Id 50047483).

As informações judiciais foram prestadas (Id 51239998).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id 51773495):

HABEAS CORPUS
. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE INSERÇÃO DO DENOMINADO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO (HIPERTENSÃO). Operação "Captare" - Tráfico interestadual e tráfico doméstico de entorpecentes - Monitoramento investigativo. Indícios da participação do paciente na conduta delitiva - Associação criminosa. Alegação de excesso de prazo de prisão preventiva - Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade – Ausência de desídia do Poder Judiciário - Causa complexa, com pluralidade de réus e de condutas delituosas -
Modus operandi
que demanda maior diligência na instrução. Contágio por COVID-19 no estabelecimento prisional que vem sendo controlado por medidas preventivas já adotadas – Paciente não comprova inserção no grupo de risco, tampouco eventual necessidade de tratamento extramuros. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020